Tribunal: TJMT
Processo: 0002705-83.2013.8.11.0017
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002705-83.2013.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (APELADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ EBOLI - CPF: 595.688.288-34 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MARTINS - CPF: 211.366.880-72 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (APELADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (APELANTE), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (APELANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (APELADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (APELADO), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGANTE(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

EMBARGADO(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGADO(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao proceder exame complementar dos questionamentos suscitados em embargos anteriores, por determinação do STJ em sede de Agravo em Recurso Especial, acolheu-os parcialmente apenas para reconhecer a omissão, sem alterar o resultado do julgamento que reformou a sentença para julgar procedente a ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições relacionadas (a) à inexistência de fato novo/superveniente – qual seja, depósitos judiciais no curso da demanda, em valor suficiente para a quitação da fazenda negociada entre as partes –capaz de justificar a procedência da demanda, (b) à ocorrência de preclusão do pagamento e da juntada dos respectivos comprovantes, assim como de quaisquer outros documentos após a angularização da lide, e (c) à possível insolubilidade da relação jurídica judicializada gerada pelo comando do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando verificada a presença na decisão embargada de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão da matéria ou correção de eventual
error in judicando
.

4. Se os questionamentos que a instância superior (STJ) reconheceu como omitidos pelo colegiado foram sanados ou tiveram a sua fundamentação devidamente complementada, descabe a rediscussão de tais temas em sede de embargos aclaratórios.

5. Considerado que o aresto embargado tinha por única finalidade a complementação do acórdão que julgou a apelação para sanar os pontos indicados pelo STJ no AREsp 2.726.189/MT, especificamente no tocante (i) à alegação de quitação integral do contrato como requisito essencial para a propositura da ação; (ii) à arguida ausência de fato superveniente configurando documento novo firmado após o ajuizamento da ação; (iii) a não constatação da existência de um terceiro depósito consignado em juízo por ocasião do primeiro julgamento; e (iv) ao exame da ocorrência (ou não) de preclusão para documentos apresentados após a estabilização da relação processual, todos eles já aclarados pelo colegiado, descabido o exame de questões outras que refogem às elencadas, sob pena de extrapolação do comando da instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Se todos os questionamentos que o relator do Agravo em Recursos Especial compreendeu como omissos pelo aresto que proveu o apelo dos embargados foram devidamente aclaradas, descabe falar-se em subsistência de omissão. 2. Descabe, igualmente, cogitar-se a existência omissão acerca de questões que a instância superior não determinou que fossem aclaradas.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGANTE(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

EMBARGADO(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGADO(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de novo recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelos apelados
EVANDO MACIEL DE LIMA
e sua esposa
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

em face do acórdão de ID. n. 317030369, o qual, ao proceder exame complementar (reanálise) dos questionamentos suscitados
em

Embargos de Declaração
que opuseram contra o acórdão de ID. n. 178472168, tal como ordenado pelo eminente
Ministro do STJ relator do AREsp 2.726.189/MT, acolheu em parte os aludidos aclaratórios dos réus recorridos apenas para reconhecer a omissão do aresto que julgou a apelação da parte adversa, especificamente quanto à ocorrência de um terceiro depósito judicial, para fins de quitação definitiva do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, sem, todavia, alterar o resultado do citado acórdão.

Sustentam os réus apelantes, nestes novos embargos, que subsistem de omissões e contradições quanto os pontos indicados pela Corte Superior, as quais, uma vez sanadas, conduziriam à modificação do julgado.

Afirmam que ao reconhecer a existência do terceiro depósito no valor de R$ 4.024,49, o acórdão embargado deixou de analisar que o ato foi praticado de forma preclusa, em 05//10/2020, às vésperas da prolação da sentença de primeiro grau.

Alegam que diante deste contexto, o aresto deveria ter julgado a causa à luz do princípio da boa-fé contratual, para que, avaliando a real postura das partes, o prejuízo imposto aos alienantes e o efetivo desequilíbrio contratual suportado. No entanto, ao deixar de assim proceder, a decisão não resolveu integralmente a lide, tampouco solucionou de forma plena o problema submetido a julgamento.

Explanam que ao efetivar o terceiro depósito, a parte adversa não visou enfrentar um fato novo, mas sim uma situação antiga – a dívida confessada em 2011 –, com o único objetivo de desvirtuar a lide e criar uma “aparência de quitação” para evitar a iminente improcedência da ação, mesmo porque a dívida remanescente era conhecida por ambas as partes desde maio de 2011.

Argumentam que o vasto acervo probatório demonstra que os apelantes/embargados sempre souberam que, diante do seu estado de fragilidade financeira, a finalidade dos promitentes vendedores, ora embargantes, sempre foi de vender a fazenda por um preço baixo a fim de que pudesse receber integralmente e de forma rápida (dentro de um ano), o que jamais aconteceu, impondo-lhes um irremediável prejuízo.

Ponderam que os promitentes compradores tinham conhecimento as restrições impostas sobre a matrícula do imóvel, sendo que, na medida em que os pagamentos gradativos eram efetuados no curso dos contratos e das sucessivas repactuações, as restrições também estavam sendo gradativamente baixadas.

Defendem a legitimidade na recusa da outorga definitiva da escritura do imóvel, posto que o atraso de mais de nove anos no pagamento do preço total da venda ter trazido consequências drásticas para os alienantes que não conseguiram pagar débitos tributários (autuações) junto à Receita Federal, dando ensejo a imposição de gravame (arrolamento) sobre a matrícula do imóvel, o que agravou e tomou proporções impagáveis, o que, em última análise, também configuraria um fato novo relevante a ser considerado pelo colegiado.

Asseveram que, se o contrato tivesse sido quitado em 2002, como ajustado originalmente, a restrição da Receita Federal, efetivada em 2008, não existiria.

Ponderam que, desse modo, resta evidente ao condicionar o levantamento dos valores depositados pelos embargados (aproximadamente R$1.000.277,86, sem atualização) ao prévio pagamento de um débito tributário que, segundo alegam, alcança R$5.929.126,07, o acórdão lhes impôs um desequilíbrio contratual insuperável, tornando a decisão colegiada inexequível.

Destacam que se o colegiado se colocasse cinco minutos no lugar dos embargantes e experimentasse as amarguras de uma vida de quem vendeu, não recebeu e faliu, compreenderia facilmente que as “compensações úteis” sugeridas pelo acórdão embargado servem apenas para fomentar o desequilíbrio e o prejuízo em uma relação cuja resolução está fadada ao insucesso.

Retomam, por fim, o argumento de que o aresto foi omisso ao deixar de reconhecer a preclusão para todo e qualquer documento carreado ao processo após a estabilização da relação jurídico-processual, desconsiderando a norma dos artigos 434 e 435 do CPC/15.

Explicam que os depósitos impugnados ocorreram após a audiência ocorrida em 30/04/2019 (ID. 137401725 - Pág. 132/133), na qual as partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que os autores não manifestaram nenhuma intenção de realizar novos depósitos complementares do preço, tornando duplamente precluso o direito de fazê-lo
.

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento das omissões e contradições apontadas, com a concessão de efeitos modificativos para o reconhecimento da improcedência da presente demanda.

Contrarrazões dos autores apelantes no ID. 326429861, nas quais defende a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório do recurso, pugnando por sua rejeição e pela condenação dos embargantes em multa processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

No caso, ao contrário do que tentam fazer crer os embargantes, nenhum dos pontos reconhecidos pela instância superior como carentes de fundamentação suplementar deixou de ser examinado de forma amplamente motivada.

Vale frisar que, por maioria de votos, esta C. Câmara reformou a sentença de improcedência julgando procedente a ação consignatória ajuizada pelos autores apelantes para
reconhecer a quitação integral dos pactos (original e aditivo de confissão de dívida) a fim de julgar procedente a ação, determinando que os alienantes requeridos providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a outorga definitiva da escritura pública de compra e venda do imóvel matriculado no CRI de Vila Rica sob o n. 6.138, livre de ônus e desembaraçado, para fins de transmissão formal da propriedade do bem, sob pena de adjudicação compulsória, ficando o levantamento valor dos depósitos de IDs. ns. 154975297 – Pág. 27/31 e 154975299 – Pág. 92/96 condicionado ao cumprimento da obrigação.

O aresto que julgou a apelação ainda
consignou que no caso de não ser providenciada a outorga da escritura definitiva no lapso aprazado, com a consequente adjudicação compulsória por força do acórdão, ficariam os adquirentes apelantes autorizados, mediante prévia comprovação do pagamento, se valer do valor depositado para quitar ou ao menos amortizar o valor do débito administrativo dos alienantes apelados objeto do gravame averbado no AV.02/6.138, da matrícula do imóvel.

Depois da oposição de dois embargos aclaratórios, que foram parcialmente acolhidos sem a alteração do resultado do acórdão, os ora embargantes interpuseram o recurso especial que foi inicialmente inadmitido pela E. Vice-presidência deste Tribunal, tendo ascendido ao STJ através de
Agravo em Recurso Especial.

Ao aportar naquela Corte Superior, o aludido AREsp n. 2.726.189/MT foi conhecido e o respectivo recurso especial provido monocraticamente pelo ministro relator que, reconhecendo a ocorrência de afronta ao art.1.022 do CPC/15, determinou o retorno dos autos a esse Tribunal

para que o colegiado julgador se pronunciasse especificamente sobre as seguintes teses consideradas omissas, mesmo após a oposição de outros embargos:

(a)
a alegação de quitação integral do contrato como requisito essencial para a propositura da ação;

(b)
a ausência de fato superveniente (aditivo contratual denominado “confissão de dívida”) configurando documento novo firmado após o ajuizamento da ação;

(c)
a não constatação da existência de um terceiro depósito consignado em juízo, juntado na fase de alegações finais, antes da sentença de primeiro grau; e,

(d)
o exame da preclusão para todo e qualquer documento apresentado ao processo após a estabilização da relação processual.

Sendo assim, ao proceder a análise complementar determinada pelo eminente Ministro relator, o aresto ora embargado deveria se ater aos pontos que a superior instância apontou como omissos.

Nesse particular, embora os réus apelados afirmem que o acórdão foi omisso por desconsiderar a efetivação terceiro depósito, assim como dos demais depósitos complementares do preço do negócio, não teria se dado para
contrapor um fato novo, mas sim para desvirtuar a lide e criar uma “aparência de quitação” de modo a evitar iminente improcedência, assim como a preclusão para a juntada de qualquer documento e efetivação de pagamentos a estabilização da relação jurídico-processual, todos esses questionamentos foram amplamente deliberados pelo colegiado na fundamentação do voto condutor do aresto recorrido.

Aliás, os embargantes confundem o que se tratou no acórdão recorrido de
fato superveniente

(a ensejar a aplicação do art. 483 do CPC) com a expressão
fato novo

- as quais são institutos jurídico-processuais distintos.

O voto condutor do acórdão embargado deixa claro que, considerando (i) a mora bilateral; (ii) a concessão de sucessivas moratórias; (iii) a inércia de mais de uma década no ajuizamento da ação resolutória do pacto havido entre as partes; (iv) o princípio da conservação dos contratos; e (v) o pagamento, ainda que extemporâneo, do preço do negócio, mediante depósitos que foram considerados pelo colegiado fato superveniente relevante – na forma do art. 493 do CPC/15 - a justificar a flexibilização das normas dos artigos 434 e 435, ambos do CPC/15, levaram à conclusão da inocorrência de preclusão pela juntada dos comprovantes dos depósitos após a angularização processual.

Senão, vejamos:

“[...]

Cumpre analisar se a quitação integral do preço constitui pressuposto à propositura da ação de adjudicação compulsória.

Nesse particular, ainda que possa existir posicionamentos mais ortodoxos a privilegiar uma interpretação restritiva do art. 1.418 do CC/2002, na compreensão da maioria dos membros que formaram o colegiado julgador, diante das circunstâncias do caso concreto -
como a mora bilateral
, e em atenção ao
princípio conservação/preservação dos contratos
– segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, mediante alterações pontuais, com compensações úteis, há de prevalecer a solução dada ao caso em discussão, admitindo-se que o preenchimento dos requisitos da ação adjudicatória – dentre eles a quitação do preço – pudessem ser preenchidos no curso da demanda, tal qual a jurisprudência vem admitindo nas ações de usucapião
.

Isso ficou suficientemente explicado no seguinte trecho do voto condutor do aresto embargado:

‘[...]

Após as sucessivas tratativas acima narradas, as partes somente voltariam a tratar da pendência do saldo devedor do preço final do pacto, na data de
29/05/2011, quando assinaram, em conjunto (alienantes e adquirentes), o
Contrato de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67.

Na ocasião, os adquirentes assumiram, conforme se extrai da cabeça da
Cláusula Primeira
, um saldo devedor de R$600.000,00, relativos à
Fazenda Paraíso
‘
a serem pagos, impreterivelmente, no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel
’. Vejamos:

Ora, nesse contexto, importante destacar que à luz da jurisprudência pátria,
‘
A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do
pagamento integral do preço
e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio jurídico
.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001667-39.2016.8.11.0079, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/02/2023, publ. no DJE 24/02/2023).

Todavia, importante não perder de vista que, conquanto seja bem verdade que desde o início os adquirentes apelantes atrasaram o pagamento no negócio originário e dos sucessivos aditivos, não é menos verdade que tal comportamento contou com a leniência dos alienantes que, por não poucas vezes, concederam uma série de moratórias aos compradores, quase sempre depois de receber arrobas a mais do que as inicialmente ajustadas, a título de juros.

Tivessem realmente insatisfeitos com os sucessivos inadimplementos dos adquirentes apelantes, os vendedores recorridos teriam ajuizado uma ação de resolução contratual desde o início, ou mesmo uma execução de título extrajudicial, o que não o fizeram.

A propósito, a considerarmos o
animus
dos contratantes, não há como afirmar de forma peremptória que o comportamento dos apelantes tenha sido menos digno que o dos compradores.

Afinal, por ocasião do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
restou retificado em parte o contrato originário, tendo em vista que as partes convencionaram que, a partir de então, as obrigações recíprocas e correlatas
haveriam de ser cumpridas de forma simultânea
, de modo que os R$600.000,00 confessados haveriam de ser pagos
‘impreterivelmente no ato da assinatura da escritura de compra e venda do imóvel’
. Vejamos (ID. n. 137401733 - Pág. 66):

E nesse particular, os alienantes apelados também não cumpriram a obrigação de outorgar a escritura pública da compra e venda do imóvel sem
‘qualquer servidão ativa ou passiva, bem como quaisquer ônus reais ou restrições ao direito de propriedade do imóvel’
, tal como consignado na
Cláusula Nona
do
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
firmado em 15/06/2001,
a qual não foi retificada pela confissão de dívida.

Nesse viés, conquanto os alienantes tenham logrado proceder a averbação de baixa de quase todos os registros de arrestos, protestos, penhoras, etc,
subsiste o gravame (arrolamento) na matrícula do imóvel (AV-10/7.201 e transportado para a atual matrícula do imóvel, conforme averbação AV-02/6.138 o CRI de Vila Rica), em benefício da Receita Federal do Brasil, por terem os apelados sido autuados por inconsistência em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício de 2004, e que se encontra pendente até os dias atuais.

A propósito, em face dessa autuação administrativa, os autores apelados chegaram a ajuizar a
Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 41425-27.2014.4.01.3500, que tramitou pela Nona vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Goiás.

E na inicial da referida
actio
, ao postular a substituição do arrolamento da
Fazenda Paraíso
por outro imóvel, os alienantes apelados reconheceram que também se encontram inadimplentes para com o contrato que se pretende resolver. Senão vejamos (ID. n. 168222663 - Pág. 24 dos autos conexos):

Ocorre que tal ação foi julgada improcedente pela sentença de ID. n. 168222664 - Pág. 1/11 dos autos conexos e, embora pairem dúvidas acerca do valor real do débito correspondente ao mencionado gravame, fato é que ele subsiste até os dias atuais.

Não por outra razão, os alienantes autores jamais aviaram, por exemplo, execução
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67, cujo valor, apesar de líquido e certo, não se pode, por razões óbvias, dizer-se exigível, na medida em que os alienantes apelados não podem honrar a sua parte da obrigação contratual enquanto perdurar o gravame na matrícula do imóvel.

Nesse viés, aliás, conquanto a dicção literal da confissão de dívida em questão preveja que as obrigações correlatas têm o vencimento no mesmo instante, certo é que a existência de um gravame se coloca, de forma antecedente, como um obstáculo à outorga da escritura definitiva da compra e venda do imóvel.

Afinal, ainda que os adquirentes tivessem pagado integralmente o preço ‘recalculado’ do débito contratual na data da confissão (29/05/2011), ainda assim, os alienantes não conseguiriam honrar a outorga da escritura definitiva,
vez que o gravame na matrícula do imóvel, remonta, como já dito, à data 29/08/2008 (ID. n. 127650269 - Pág. 2 dos autos conexos) e, até a presente data não foi baixado
. Vejamos:

E não se fale, como vêm repisando indevidamente os alienantes recorridos, que os sucessivos inadimplementos dos adquirentes autores sejam a motivação desse débito administrativo que deu ensejo ao gravame em questão.

Admitir tal teoria significaria aderir uma história daquilo que não houve. Afinal, nunca há como saber o futuro que supostamente dependia de um presente que nunca existiu.

O fato é que, ainda que se queira falar em mora bilateral ou concomitante, não se pode perder de vista que a inadimplência dos alienantes continua a preponderar sobre a dos adquirentes.

Isso porque, ainda que os depósitos judiciais suplementares tenham se dado com quase 8 (oito) anos após da assinatura do contrato de confissão de dívida,, nos valores de
R$682.705,52
(ID. n. 154975297 – Pág. 27/31) – correspondentes ao valor de
R$420.000,00
atualizados, tal como estabelecido na
Cláusula Primeira
da Confissão de Dívida, pelos índices da poupança da
Caixa Econômica Federal
entre 29/05/2011 e 08/06/2018 – e de
R$313.547,85
(ID. n. 154975299 – Pág. 92/96) – correspondentes aos
R$180.000,00
restantes, atualizados pelos mesmos índices, entre 29/05/2011 e
11/07/2019
– cujos valores satisfazem os
R$600.000,000
confessados pelos apelantes no derradeiro aditivo de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67 com as devidas correções monetárias.

Neste particular, não se pode perder de vista a relevante norma insculpida no
caput
do 493 do CPC/15, segundo a qual
‘se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão’.

Sobre o tema, julgados das turmas do STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE A AFASTAR A PERDA DE OBJETO DESTES AUTOS.

Da ocorrência de fato superveniente À luz do disposto no art. 493 do CPC/15, é dever do julgador tomar em consideração, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide
.Esse dispositivo se alinha à jurisprudência desta Corte segundo a qual "a prestação jurisdicional há de compor a lide como esta se apresenta no momento da entrega" (REsp 156.752/RS, Quarta Turma, DJ 08/06/1999), sob pena de se tornar contraditória aos fatos revelados e inapta à justa composição do conflito de interesses.De fato,
por força da previsão do art. 493 do CPC/15, "o julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação
" ( REsp 1720288/RS, Terceira Turma, DJe 29/05/2020),
o que é realizado com o objetivo de "de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica
" ( AgInt no REsp 1387812/PR, Quarta Turma, DJe 13/03/2020)”.
(STJ - AREsp: 2031278, Relator: NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
Data de Publicação: 11/10/2022).

Grifei
.

[...].

É exatamente a partir da exegese desse dispositivo legal que o STJ tem reiterado o entendimento segundo o qual
‘o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, de modo que a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente há de ser considerada quando da apreciação da controvérsia’
. (RMS n. 39.236/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016.)

Nessa linha de entendimento, os depósitos supervenientes ao manejo da ação de adjudicação compulsória, conquanto efetivados extemporaneamente, acabaram por atingir a finalidade da avença, cuja formalização final se persegue através da ação de adjudicação compulsória.

Aliás, imperioso frisar que a exemplo do que ocorre com as ações de usucapião, em que os Tribunais vêm, há mais tempo, admitindo que o implemento do prazo da prescrição aquisitiva (requisito objetivo) é atingido no curso da demanda, também nos processos de adjudicação compulsória, é de se confirmar a tutela almejada, ainda que o preenchimento do requisito da quitação integral do preço só tenha ocorrido após o ajuizamento da
actio
.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE IMISSÃO NA POSSE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE. INFLUÊNCIA SOBRE O JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 462 DO CPC. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE OUTORGA DE ESCRITURA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A adjudicação compulsória é direito do promitente comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e o pagamento integral do preço pactuado. 2 -
Nos termos do art. 462 do CPC,
‘se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’
. 3 -
Comprovada a integral quitação do preço ajustado no curso do processo, imperioso que tal circunstância seja levada em consideração no momento do julgamento, de modo que, diante do pagamento superveniente, procedente o pedido de adjudicação compulsória no imóvel adquirido
. (TJMG - 16a Câmara Cível, Apelação Cível 1.0701.11.024575-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, j. em 07/10/2015, publ. em 20/10/2015)

E nem poderia ser diferente, sob pena de se abrir uma margem para que, em absoluta dissonância com os primados de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, da
economicidade
e do
sincretismo procedimental
, se possa querer discutir a eficácia de um ajuste cujos efeitos e consequências já se encontram sedimentados, ao menos no campo fático, há mais de 20 (vinte) anos.

Não por acaso, venho defendendo há muito nesse Tribunal que
‘
a extinção negocial sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, a
ultima ratio
. Nesse viés, em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais para os restabelecimentos do equilíbrio e/ou aos
padrões de legalidade
.
’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1000390-24.2019.8.11.0092, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 29/07/2021)

Nesse contexto, revela-nos TARTUCE que
‘todos os contratos merecem uma análise pontual, dentro do esperado bom senso, como consequência imediata do princípio da boa-fé objetiva. As partes devem, assim, procurar soluções intermediárias e razoáveis, movidas pela equidade e pela boa razão.’
(TARTUCE, Flávio.
O coronavírus e os contratos - Extinção, revisão e conservação - Boa-fé, bom senso e solidariedade
. Migalhas. São Paulo, 27 mar. 2020. Migalhas Contratuais)

Ainda nessa linha, preceitua o enunciado 176 da III Jornada de Direito Civil do CJF/STJ,
“em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.

Essa orientação vem apenas reafirmar o enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, de que
‘a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
.’

E nesse sentido, a quitação integral do preço, ainda que no curso da demanda, corresponde exatamente aos mencionados ‘
padrões de legalidade’
, ou à adoção de ‘
soluções intermediárias e razoáveis’
, ou, ainda, ao asseguramento de
‘
trocas úteis e justas’

na solução da demanda
sub judice
.

Com isso, a reforma da sentença de improcedência da postulação adjudicatória – não da forma ideal aos compradores apelantes, posto que continuará o imóvel com a restrição na matrícula havida pela Receita Federal em virtude da pendencia dos alienantes recorridos perante o Fisco - é medida imperiosa para trazer a relação negocial havida entre as partes de volta aos trilhos.’

Logo, não se trata, como se vê, de uma conversão imprópria de uma
Ação de Adjudicação Compulsória
em uma
Ação de Consignação em Pagamento
com projeção futura no curso da lide ocorrida após a estabilização da lide, como tentam fazer crer os alienantes apelados.

Ademais, levando-se em conta, como já dito, que a presente demanda está conexa/atrelada a uma ação resolutória da parte ora demandada, em sendo possível preservar o negócio mediante compensações úteis à parte alienante, não faria o menor sentido desfazer uma compra e venda consolidada há mais de duas décadas, mormente se o preço do negócio encontrava-se aproximadamente 80% quitado.

De qualquer forma, ao levar em conta a quitação no curso da demanda, o acórdão recorrido apenas cumpriu o disposto no art. 493 do CPC
.

De igual modo, não há se cogitar possível afronta aos artigos 15 e 16 do Decreto-lei n. 58/1937, à medida em que a ementa do referido decreto já evidencia que esse normativo versa sobre loteamento e venda dos lotes à prestação, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não verifico neste item qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.

‘3.1.2. Omissão quanto a não constatação de que o último aditivo contratual denominado termo de confissão de dívida não se trata de documento novo e nem firmado após o ajuizamento da ação – não havendo que se falar em fato superveniente.’

Note-se que esse capítulo dos embargos declaratórios dos réus apelados coincide com a segunda tese considerada omissa pelo d. Ministro relator do AREsp 2.726.189/MT, qual seja
‘
(b)
a ausência de fato superveniente (aditivo contratual denominado confissão de dívida) configurando documento novo firmado após o ajuizamento da ação”.

Neste capítulo, o primeiro ponto que os réus apelados afirmam omisso está relacionado ao fato de o
Contrato de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67 não constituir um documento novo forma do art. 435 do CPC/15, já que firmado anteriormente ao ajuizamento da ação adjudicatória.

Nesse particular, a discussão é absolutamente inócua vez que o citado documento – que, de fato, se revelou relevante para a solução da lide – não foi juntado extemporaneamente pela parte autora, mas sim pelos alienantes/réus/embargantes em sua contestação, não havendo se falar em afronta à estabilização da lide.

Já o segundo ponto diz respeito ao fato de que esse
Contrato de Confissão de Dívida
não consubstancia um fato novo.

No entanto, mais uma vez sem razão os réus apelados.

Isso porque, imperioso explicitar que o que se considerou como sendo fatos supervenientes a serem levados em consideração na forma do art.493 do CPC/15 foram as consignações efetuadas pelos autores adquirentes no curso da demanda, e não a assinatura do
Contrato de Confissão de Dívida
como se esta tivesse se dado recentemente, já que de fato a confissão foi assinada em 09/05/2011.

Nesse contexto, não há como acolher a irresignação recursal quanto a este ponto.

‘3.1.3 Omissão quanto a não constatação da existência de um terceiro depósito consignado em juízo, acostado em sede de alegações finais, às vésperas da prolação da sentença de piso.’

Esse terceiro item dos aclaratórios dos réus apelados corresponde à terceira tese defensiva considerada omissa pelo d. Ministro relator do AREsp 2.726.189/MT, qual seja,

“
(c)
a não constatação da existência de um terceiro depósito consignado em juízo, juntado na fase de alegações finais, antes da sentença de primeiro grau
”
.

Deveras, aqui é que os embargos dos réus apelados merecem parcial acolhimento.

Isso porque, realmente, além do primeiro depósito realizado em 10/04/2018, de
R$682.705,52
(ID. n. 154975297 – Pág. 27/31) e do segundo, de
R$313.547,85
(ID. n. 154975299 – Pág. 92/96), efetivado em 11/07/2019 – houve um terceiro depósito datado de 05/10/2020, no valor de
R$4.024,49
(ID. n. 137401725 - Pág. 185/191).

Ocorre que, embora o acórdão embargado tenha passado ao largo dessa questão, a sua constatação, diferentemente do que supõem os réus apelados, em nada vulnera o resultado do julgamento.

Ao contrário, levando-se em consideração que ação adjudicatória está atrelada a uma ação de resolução contratual, esse terceiro depósito no valor de
R$4.024,49
vem apenas corroborar a compreensão de que a procedência da ação é a melhor solução possível, levando-se em conta todas as circunstâncias que permeiam a causa.

Primeiramente, porque esse terceiro depósito teve a finalidade precípua de aplacar as dúvidas do juízo acerca da fração do saldo devedor do
Contrato Particular de Confissão de Dívida
de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67 ainda não quitado, posto que o magistrado condutor da causa havia proferido decisão determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração da subsistência de alguma filigrana do

valor atualizado do referido aditivo final ainda pendente de quitação. Senão, vejamos (ID. n. 137401725 - Pág. 176):

Aliás, o que não se pode perder de vista é que, de acordo com os fundamentos do voto vencedor, se ambas as partes contratantes se encontram em mora quando do ajuizamento da ação adjudicatória – vez que o saldo devedor final do aditivo contratual reconhecido pelos adquirentes estava pendente e, ao mesmo tempo havia (e ainda há) um gravame sobre a matrícula do imóvel, inviabilizando a escrituração do bem em favor dos compradores – a superveniência do depósitos judiciais suficientes para quitar do débito pendente atualizado não pode deixar de ser considerado no momento do julgamento (art.493 do CPC/15), em observância ao princípio da preservação dos contratos.

Assim, como já dito, deve-se privilegiar a solução que mais se aproxima da vontade original dos contratantes, com o asseguramento de
‘
trocas úteis e justas
’
, do que optar-se pela resolução do pacto com efeitos colaterais indigestos e de difícil solução de haveres, mormente se a ação de rescisão contratual foi ajuizada vinte anos depois de as partes terem firmado o contrato de compra e venda com entrega da posse ao comprador.

Assim, os embargos devem ser acolhidos neste ponto, a fim de reconhecer a realização do 3o depósito pela parte autora/embargada, contudo, sem alterar o resultado do acórdão recorrido.

‘3.1.4. Omissão quanto ao não pronunciamento de preclusão para todo e qualquer documento carreado ao processo após a estabilização da relação jurídico-processual.’

Igualmente como ocorrido nos capítulos antecedentes, buscam os alienantes réus o que o d. Ministro relator do AREsp 2.726.189/MT considerou como a quarta omissão do acórdão embargado, qual seja,
‘
(d)
o exame da preclusão para todo e qualquer documento apresentado ao processo após a estabilização da relação processual’
.

Porém, também aqui razão não socorre aos alienantes réus/embargantes.

Cumpre registrar que, embora os réus apelados afirmem que os trechos da inicial da
Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 41425-27.2014.4.01.3500, que tramitou pela Nona Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Goiás de ID. n. 168222663 - Pág. 24 dos autos conexos não constituam, tecnicamente, documentos novos capazes de mitigar a regra dos artigos 434 e 435, ambas do CPC/15, não significa que a sua juntada extemporânea impeça a sua consideração, sobretudo se relevante para a busca da verdade real, não havendo, pois, falar-se em preclusão.

Isso porque, consoante entendimento do STJ:
“a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”
(REsp n. 1.678.437/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Nesse sentido, eis os julgados desta C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS ANTES DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO – TEMA 243 DO STJ – JUNTADA DE DOCUMENTO (CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA) APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SE DEU ANTES DE QUALQUER REGISTRO DE PENHORA – COMPROVAÇÃO - E – CONTRADITÓRIO GARANTIDO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E DESCONTOS DOS CHEQUES NOMINAIS DADOS PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – CANCELAMENTO DAS CONSTRIÇÕES – NÃO OFERECIMENTO DE RESPOSTA PELO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A rejeição da arguição de impenhorabilidade do bem nos autos da ação principal não gera coisa julgada material em relação ao terceiro que não integrou o procedimento executivo. Consoante o Tema 243 do STJ julgado em recurso repetitivo, a juntada aos autos dos embargos de terceiros, ainda que após a interposição do recurso, da cópia integral do contrato de compra e venda do imóvel outrora pertencente à devedora, com o selo de autenticação dando conta de que o negócio se deu em momento anterior ao registro da penhora impugnada, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, com a baixa do respectivo registro. Afinal,
segundo a jurisprudência do STJ, a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, desde que garantido o contraditório (REsp 1678437/RJ).
Embora o Tema 872 do STJ preveja que o terceiro embargante deve arcar com o ônus de sucumbência no caso de deixar de registrar a aquisição do imóvel antes da penhora, deverá ele ser isento do pagamento de honorários advocatícios se o embargado sequer se dignou a responder aos embargos de terceiro.- (N.U 1032628-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa
. Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.- (N.U 0000933-49.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Da mesma forma, como já explicitado acima, as três consignações judiciais efetuadas após o ajuizamento da demanda não se sujeitam à preclusão justamente por constituírem fato superveniente ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 493 do CPC/15.”

A pretensão de fazer prevalecer o entendimento de que a) inexiste fato novo a justificar a flexibilização da extemporaneidade da juntada aos autos dos comprovantes de depósitos para a complementação do preço da fazenda negociada entre os litigantes, b) a ocorrência da preclusão, e c) a finalidade espúria da parte autora na efetivação do terceiro depósito, nada mais é do que uma nítida tentativa de imputar um erro do colegiado um erro do colegiado na interpretação do quadro fático probatório posto.

O que sobreleva é que todos os questionamentos capazes de alterar o resultado da demanda foram examinados e dirimidos pela Câmara.

No que se refere, por fim, às alegações de que o atraso no pagamento do preço da fazenda por parte dos autores é que impediu os embargantes de honrarem seu débito tributário junto à fazenda nacional, dando ensejo ao gravame que recaiu sobre a matrícula do imóvel, e que
ao condicionar o levantamento dos valores depositados em juízo (aproximadamente R$1.000.277,86) ao prévio pagamento do mencionado débito fiscal perante à Receita Federal que, segundo alegam, alcança R$5.929.126,07, o acórdão lhes impôs um desequilíbrio contratual insuperável, tornando a decisão colegiada inexequível, fato é que tais questões não estão dentre as controvérsias acerca das quais o STJ reconheceu a ocorrência de omissão a ser sanada.

Qualquer reanálise desses aludidos questionamentos derradeiros implicaria na extrapolação da ordem emanada da instância superior.

Com essas considerações, à míngua de qualquer omissão no julgado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A questão fática e jurídica se mostra complexa, o que me motivou a solicitar vista dos autos.

Trata-se do
segundo
embargos declaratórios opostos por
EVANDO MACIEL DE LIMA
e sua esposa
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
, ao argumento de que persistiriam
omissões
no acórdão, consistindo em:

1-)
o acórdão reconheceu a existência do terceiro depósito judicial (R$ 4.024,49, em 05/outubro/2020), mas deixou de analisar (
i
) que este depósito foi realizado de forma preclusa, não para enfrentar fato novo, mas para desvirtuar a lide; (
ii
) os três depósitos (2018, 2019, 2020) foram realizados estrategicamente, após 7 a 9 anos do ajuizamento da ação; (
iii
) a ação foi proposta com base em afirmação inverídica de quitação integral; (
iv
) os depósitos só ocorreram após comprovação judicial do inadimplemento; (
v
) a conduta processual dos autores caracteriza má-fé contumaz.

2-)
o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a preclusão de todos os depósitos realizados após a petição inicial, especialmente os dois últimos (11/julho/2019 e 05/outubro/2020), que foram efetuados após a intimação das partes para especificarem provas em audiência de 30/abril/2019. Invocam os artigos 434 e 435 do CPC, que vedam a juntada de documentos após a petição inicial ou contestação, salvo documento novo.

3-)
o acórdão não analisou a conduta das partes à luz do princípio da boa-fé contratual, deixando de reconhecer que (
i
) os promitentes compradores ajuizaram a ação alegando quitação integral, mas sabiam da existência do débito; (
ii
) permaneceram na posse do imóvel desde 2001, explorando atividade rural e auferindo lucros; (
iii
) pagaram o saldo devedor no tempo e modo que lhes convinha; (
iv
) o débito tributário decorreu do inadimplemento contratual; (
v
) os promitentes vendedores estão há mais de 24 anos sem a posse e falidos.

4-)
o acórdão não reconheceu que a solução adotada é inexequível, pois (
i
) condiciona o levantamento de aproximadamente R$ 1.000.277,86 ao pagamento prévio de aproximadamente R$ 5.929.126,07 (débito tributário); (
ii
) mesmo com o levantamento, remanescem cerca de R$ 4.928.848,21 de débito; (
iii
) os promitentes vendedores estão falidos e não têm condições de quitar este saldo; (
iv
) sem a quitação do débito tributário, o gravame permanecerá na matrícula.

Requerem, por conseguinte, sejam sanadas as aludidas omissões e, por conseguinte, o acolhimento da pretensão aclaratória, inclusive com efeitos infringentes.

Pois bem. Apesar da relevância dos argumentos deduzidos pelo embargante, releva-se nítida a sua pretensão de rediscutir matéria jurídica já decidida em embargos declaratórios
pretérito
. Vejamos a cronologia da marcha processual:

Na data de 09/agosto/2023, esta Câmara, por maioria, proveu o
recurso de apelação
do embargado para julgar
procedente
a ação de adjudicação compulsória, nos termos do voto da 1a Vogal, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL A SER PAGO EM ARROBAS DE BOI – IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS AUTORES A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –– CONCESSÃO DE SUCESSIVAS MORATÓRIAS AOS ADQUIRENTES COM PAGAMENTOS DE JUROS –

ADITIVO FINAL COM A CONVERSÃO DO SALDO DEVEDOR FALTANTE EM PECÚNIA (VALOR FIXO) - EXISTÊNCIA FOI OMITIDA PELOS COMPRADORES AUTORES – QUITAÇÃO DO VALOR FINAL NA MESMA DATA DA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL – GRAVAME

NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ESCRITURAÇÃO INVIABILIZADA – DESCUMPRIMENTOS MÚTUOS – DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO

PENDENTE NO DECORRER DA AÇÃO – FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE (ART. 493 DO CPC/15) – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO DOS CONTRATO – OBRIGAÇÃO DOS ADQUIRENTES QUITADA COM O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR FALTANTE - SENTENÇA REFORMADA – PROCEDENCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA – MANTIDA A MULTA PROCESSUAL PELA SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO JURÍDICO RELEVANTE – RECURSO PROVIDO.

[id. 178472168]

Em seguida, os respectivos
embargos de declaração
opostos por ambas as partes foram parcialmente acolhidos, em sessão realizada na data de 07/fevereiro/2024, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL A SER PAGO EM ARROBAS DE BOI – IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS AUTORES A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA – MANTIDA A MULTA PROCESSUAL – ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL – RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE UM TERCEIRO DEPÓSITO JUDICIAL PELOS ADQUIRENTES

– QUESTÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO RECURSO – RECONHECIDA OMISSÃO NOS TERMOS DO ART.489, §1o, VI, DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A TRANSCRIÇÃO DE APENAS PARTE DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS – NECESSÁRIA REPUBLICAÇÃO DO ARESTO, ACRESCIDO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS DOS CAUSÍDICOS NÃO CONSTANTES DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – DEMAIS QUESTIONAMENTOS QUE TENTAM REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ DIRIMIDAS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[id. 202310152]

Sobreveio, na data de 23/10/2023, decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça de provimento do
recurso especial
do embargante, determinando novo julgamento pelo TJMT quanto aos
“pontos omissos apontados nos embargos de declaração”
[id. 267233775, p. 4/12].

Assim, em 17/09/2025, esta Câmara julgou novamente os embargos declaratório, oportunidade de
acolheu parcialmente a pretensão do embargante, sem efeitos infringentes
, conforme ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL

– IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS AUTORES A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MULTA PROCESSUAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSO ESPECIAL PELOS RÉUS APELADOS – DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR PARA NOVA ANÁLISE DE QUATRO QUESTIONAMENTOS – ACLARAMENTO CUMPRIDO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Uma vez aclarados/respondidos as teses defensivas e questionamentos dos réus apelados que o d. Ministro do STJ – relator do AREsp 2.726.189/MT – reconheceu como omissos por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, não constatado nenhum fato jurídico-processual a justificar a alteração da conclusão do acórdão recorrido,

há de ser mantido o resultado da Ação de Adjudicação Compulsória, julgada procedente em sede recursal, mesmo que os requisitos da tutela adjudicatória tenham sido integralmente cumpridos após o ajuizamento da demanda.

2. Aclaratórios acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes.-

[id. 317030369]

A decisão colegiada proferida no novo julgamento se deu à unanimidade, inclusive com o voto da eminente relatora do apelo que mantinha a sentença de improcedência do pedido de adjudicação compulsória

Feita essas digressões, verifico que o acórdão ora objurgado abordou todas os argumentos e teses dos embargantes.

Houve efetivamente o reconhecimento da existência do terceiro depósito, bem como a tempestividade e a natureza dos depósitos, pois o acórdão expressamente consignou:

“Deveras, aqui é que os embargos dos réus apelados merecem parcial acolhimento. Isso porque, realmente, além do primeiro depósito realizado em 10/04/2018, de R$682.705,52 (ID. n. 154975297 - Pág. 27/31) e do segundo, de R$313.547,85 (ID. n. 154975299 - Pág. 92/96), efetivado em 11/07/2019 - houve um terceiro depósito datado de 05/10/2020, no valor de R$4.024,49 (ID. n. 137401725 - Pág. 185/191)."

(...)

"Ocorre que, embora o acórdão embargado tenha passado ao largo dessa questão, a sua constatação, diferentemente do que supõem os réus apelados, em nada vulnera o resultado do julgamento. Ao contrário, levando-se em consideração que ação adjudicatória está atrelada a uma ação de resolução contratual, esse terceiro depósito no valor de R$4.024,49 vem apenas corroborar a compreensão de que a procedência da ação é a melhor solução possível, levando-se em conta todas as circunstâncias que permeiam a causa."

E mais:

"Primeiramente, porque esse terceiro depósito teve a finalidade precípua de aplacar as dúvidas do juízo acerca da fração do saldo devedor do Contrato Particular de Confissão de Dívida de ID. n. 137401733 - Pág. 66/67 ainda não quitado, posto que o magistrado condutor da causa havia proferido decisão determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração da subsistência de alguma filigrana do valor atualizado do referido aditivo final ainda pendente de quitação."

O acórdão também enfrentou a questão da boa-fé e da conduta processual:

"Aliás, o que não se pode perder de vista é que, de acordo com os fundamentos do voto vencedor, se ambas as partes contratantes se encontram em mora quando do ajuizamento da ação adjudicatória - vez que o saldo devedor final do aditivo contratual reconhecido pelos adquirentes estava pendente e, ao mesmo tempo havia (e ainda há) um gravame sobre a matrícula do imóvel, inviabilizando a escrituração do bem em favor dos compradores - a superveniência do depósitos judiciais suficientes para quitar do débito pendente atualizado não pode deixar de ser considerado no momento do julgamento (art.493 do CPC/15), em observância ao princípio da preservação dos contratos."

No que toca ao não pronunciamento da preclusão para todo e qualquer documento carreado ao processo, após a estabilização da relação jurídico-processual, verifica-se do julgado:

"Cumpre registrar que, embora os réus apelados afirmem que os trechos da inicial da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 41425-27.2014.4.01.3500, que tramitou pela Nona Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Goiás de ID. n. 168222663 - Pág. 24 dos autos conexos não constituam, tecnicamente, documentos novos capazes de mitigar a regra dos artigos 434 e 435, ambas do CPC/15, não significa que a sua juntada extemporânea impeça a sua consideração, sobretudo se relevante para a busca da verdade real, não havendo, pois, falar-se em preclusão."

E fundamentou com jurisprudência do STJ:

"Isso porque, consoante entendimento do STJ: 'a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.' (REsp n. 1.678.437/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)"

E concluiu:

"Da mesma forma, como já explicitado acima, as três consignações judiciais efetuadas após o ajuizamento da demanda não se sujeitam à preclusão justamente por constituírem fato superveniente ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 493 do CPC/15."

Referente a inexistência de análise da conduta das partes à luz do princípio da boa-fé contratual, o acórdão enfrentou expressamente a questão da boa-fé e do equilíbrio contratual em diversos trechos:

"Todavia, importante não perder de vista que, conquanto seja bem verdade que desde o início os adquirentes apelantes atrasaram o pagamento no negócio originário e dos sucessivos aditivos, não é menos verdade que tal comportamento contou com a leniência dos alienantes que, por não poucas vezes, concederam uma série de moratórias aos compradores, quase sempre depois de receber arrobas a mais do que as inicialmente ajustadas, a título de juros."

“Tivessem realmente insatisfeitos com os sucessivos inadimplementos dos adquirentes apelantes, os vendedores recorridos teriam ajuizado uma ação de resolução contratual desde o início, ou mesmo uma execução de título extrajudicial, o que não o fizeram.”

“A propósito, a considerarmos o animus dos contratantes, não há como afirmar de forma peremptória que o comportamento dos apelantes tenha sido menos digno que o dos compradores.”

"E nesse particular, os alienantes apelados também não cumpriram a obrigação de outorgar a escritura pública da compra e venda do imóvel sem 'qualquer servidão ativa ou passiva, bem como quaisquer ônus reais ou restrições ao direito de propriedade do imóvel', tal como consignado na Cláusula Nona do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 15/06/2001, a qual não foi retificada pela confissão de dívida."

"O fato é que, ainda que se queira falar em mora bilateral ou concomitante, não se pode perder de vista que a inadimplência dos alienantes continua a preponderar sobre a dos adquirentes."

E aplicou o princípio da preservação dos contratos:

"Assim, como já dito, deve-se privilegiar a solução que mais se aproxima da vontade original dos contratantes, com o asseguramento de 'trocas úteis e justas', do que optar-se pela resolução do pacto com efeitos colaterais indigestos e de difícil solução de haveres, mormente se a ação de rescisão contratual foi ajuizada vinte anos depois de as partes terem firmado o contrato de compra e venda com entrega da posse ao comprador."

Por fim, quanto ao argumento de que a solução adotada é inexequível, o acórdão foi taxativo:

"O aresto consignou que no caso de não ser providenciada a outorga da escritura definitiva no lapso aprazado, com a consequente adjudicação compulsória por força do acórdão, ficariam os adquirentes apelantes autorizados, mediante prévia comprovação do pagamento, se valer do valor depositado para quitar ou ao menos amortizar o valor do débito administrativo dos alienantes apelados objeto do gravame averbado no AV.02/6.138, da matrícula do imóvel."

Enfim, a solução adotada pelo acórdão foi: (
i
) determinar a outorga da escritura em 60 dias; (
ii
) condicionar o levantamento dos depósitos ao cumprimento da obrigação e (
iii
) autorizar os adquirentes a utilizarem os valores depositados para quitar/amortizar o débito tributário que gera o gravame.

Resta evidente que o acórdão embargado, embora não atenda à pretensão do embargante, analisou detidamente todas as teses jurídicas, motivo pelo qual se conclui que os embargos declaratórios em julgamento objetivam mera reanálise de questões que, como dito, já foram decididas.

Assim, a despeito da plausibilidade da questão de fundo [ausência de pressupostos para adjudicação compulsória, como votado pela relatora do recurso de apelação], não vislumbro possibilidade jurídica de superar fase de cabimento destes segundos embargos declaratórios, já que, nem de longe, incidiu o acórdão embargado em algum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
acompanho
o voto da eminente Relatora para rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026